Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DOS DÉBITOS. TRADIÇÃO. ADQUIRENTE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não há se falar em prescrição quanto à demanda que é ajuizada dentro do interregno legal.
3. A inércia do adquirente na transferência do veículo é ato ilícito que se renova no tempo.
4. A obrigação do adquirente de transferir o veículo, nos termos do artigo 123, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro, decorre da sua aquisição, que se aperfeiçoa com a tradição do bem, ato suficiente para a transferência da propriedade.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.